Tribunal: TJMT
Processo: 0008485-74.2017.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008485-74.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ENILSON HILARIO DOS SANTOS - CPF: 513.222.421-00 (APELADO), EVA DE FATIMA GUIMARAES - CPF: 953.654.351-68 (APELADO), MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME - CNPJ: 05.425.613/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008485-74.2017.8.11.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: NILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FATIMA GUIMARAES E MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo De Araujo Costa Tumiati
, lançada nos autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de
NILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FATIMA GUIMARAES e MAX TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME - ME
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, §4º, CPC. Sem condenação em custas.

Em suas razões recursais, a instituição apelante pugna pela reforma integral da r. sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, diante da ausência de desídia por sua parte durante o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Alega que o processo “
nunca foi suspenso de fato, apesar do despacho deste juízo em 25/08/2022 (a menos de 01 ano), o Exequente prontamente peticionou em 06/09/2022, indicando que ainda havia pedidos de pesquisas de bens não realizadas
” (sic).

Assim, nos termos da fundamentação supra, pede o provimento do recurso a fim de anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito (id. 195054181).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (id. 195379173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgou extinto o processo.

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
. ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em face de
NILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FATIMA GUIMARAES e MAX TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME - ME
, visando o recebimento de débito no valor de R$ 192.542,09 (cento e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos), lastreado em Nota de Crédito Comercial nº. 40/05840-9.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva em 11/09/2017 (id. 195053170 - Pág. 1), sendo o despacho inicial proferido em 12/09/2017 (id. 195053170- Pag. 61).

A parte executada foi citada por edital em 25/10/2018 (id. 195053170- Pag. 89).

A exequente requereu realização de pesquisas de bens penhoráveis em nome dos executados pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD em 14/02/2019 (id. 195053170 - Pag. 89).

Em 22/09/2019, o magistrado nomeou o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT como curador especial (id. 195053170- Pag. 95).

Na data de 07/05/2021, fora determinada a intimação de ambas as partes para, no prazo de dez dias, apresentarem manifestações no processo e requererem o que considerarem de direito, incluindo sobre a digitalização do feito (id. 195053171).

Após diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, o magistrado suspendeu o processo em 25/08/2022 (id. 195054166).

Em 06/09/2022, a apelante apresentou manifestação em id. 195054167, “
requerendo a disponibilização do resultado das pesquisas junto aos sistemas Sisbajud e Infojud, para que possa ser feita análise e prosseguimento do feito
” (sic).

O magistrado determinou a intimação da exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente, consignando que “
como já apontado as buscas não tiveram retornos positivos. Dessa maneira em buscas em sistemas não há bens penhoráveis
” (sic) (id. 195054170).

Após manifestação do recorrente sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, §4º, CPC, no qual insurge-se o apelante pugnando pelo afastamento da prescrição e o regular processamento do feito.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

No caso concreto, se trata de execução de dívida constante de Nota de Crédito Comercial, sendo aplicável o prazo trienal a teor do art. 70 da Lei Uniforme c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Com a alteração promovida pela Lei nº. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.”

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis.

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO E, APÓS, INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Conforme o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal”.

(N.U 0000384-03.1999.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a instituição bancária peticionou diversas vezes nos autos, afastando qualquer indicação de sua desídia.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da apelante, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, considerando-se que não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024